Tribunal: CARF
Processo: 10665.723187/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.723187/2011-14
ACÓRDÃO
2102-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ SALVADOR MARINHO DE LIMA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA.
O pagamento a título de pensão alimentícia pode ser deduzido na
declaração de rendimentos, desde que seja decorrente do cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que seja
comprovado com documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. GLOSA.
Somente são considerados dependentes, para fins de dedução da base de
cálculo do imposto, as pessoas enquadradas na legislação do imposto de
renda.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
O direito à dedução de despesas com instrução limita-se àquelas cujo
beneficiários foram o próprio contribuinte e seus dependentes, assim
qualificados na forma da legislação do imposto de renda, e está
condicionado ao enquadramento nos demais requisitos legais e à
comprovação do efetivo pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas com instrução no valor de
R$ 2.592,29.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723187/2011-14
2

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.
23/29, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora na Declaração
de Ajuste Anual IRPF/2009, ano calendário 2008, apresentada pelo contribuinte já
qualificado nos autos, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário
equivalente a R$14.473,60, assim discriminado:
IRPF Suplementar (sujeito à multa de ofício)
7.253,49
Multa de Ofício - 75% (passível de redução)
5.440,11
Juros de Mora (calculados até 31/10/2011)
1.780,00
Total do crédito tributário apurado
14.473,60
Conforme expresso no item“descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, às fls. 27/29, foram constatadas infrações por deduções
indevidas de pensão alimentícia judicial no valor de R$17.880,00, dependentes
(R$3.311,76) e de instrução, R$5.184,58.
Esclarece a autoridade fiscal que o contribuinte intimado apresentou
comprovantes bancários e escritura pública emitida em 24/10/2011, na qual
Rosilene Maria Andrade, com quem manteve relação estável entre 01/1995 e
12/2005, declara receber pensão, despesas educacionais e médicas para Thamires
Lima, 03 anos à época. O § 3o do artigo 8o da Lei 9.250/1995 estabelece que a
escritura pública necessária é a que cita o artigo 1.124-A da Lei no 5.869/1973, o
qual exige que a separação/divórcio tenha sido consensual, que não haja filhos
menores e que os contratantes sejam assistidos por advogado que deve assinar o
ato. Descaracterizou a escritura apresentada.
Esclarece, ainda, que a glosa de dependentes ocorreu por não ter havido
comprovação de o contribuinte deter a sua guarda, e a glosa de despesa com
instrução por tratar-se de despesa com pessoa não dependente.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723187/2011-14
3
O notificado apresentou impugnação de fl. 02/10, através de procurador
constituído, com documentos anexados às fls. 11/22, alegando, em síntese que:
- com a ex-esposa Alessandra Braga Marinho, teve o filho Luiz Henrique Braga
Marinho (12/02/1993), cuja cópia reprográfica da Certidão de Nascimento foi
tempestivamente encaminhada em atendimento ao Termo de Intimação e volta a
ser juntada nesta oportunidade;
- com a ex-companheira Rosilene Maria Andrade, teve a filha Thamires Lima
(16/04/2002), cuja cópia reprográfica da Certidão de Nascimento foi, também,
tempestivamente encaminhada em atendimento ao Termo de Intimação,
voltando a ser juntada nesta fase impugnatória;
- a glosa fiscal relativa aos dois dependentes foi absurda e arbitrária e, em
conseqüência, as despesas realizadas com instrução e pensão alimentícia de
ambos;
- relativamente à pensão alimentícia, junta à impugnação cópia reprográfica
(autenticada pela escrivã da 5a Vara da Família) da Sentença de homologação do
acordo judicial entabulado na Ação Revisional da Alimentos, proposta em face de
seu filho Luiz Henrique Braga Marinho, autos no 024.03.167702-4, bem como o
Termo de Audiência, no qual constam as condições do acordo que foi
homologado: “.....os alimentos doravante, passam a ser devidos no importe de
mensal de dois salários mínimos, comprometendo-se ainda o genitor a continuar a
pagar o colégio, plano médico de saúde.................;
- junta, também, cópia reprográfica da Escritura Pública Declaratória de fls. 114,
livro 28N, lavrada perante o Cartório do Registro Civil e de Notas do Distrito de
Durval de Barros/MG, tendo como declarante Rosilene Maria Andrade,
considerando que a separação do casal foi consensual (não judicial), no qual
destaca-se: “....como acordado entre eu e o pai da criança, recebo, mensalmente,
o valor de dois salários mínimos, referentes a pensão alimentícia para subsistência
de nossa filha, concomitantemente com valores relativos a despesas educacionais,
convênios e despesas médicas”;
- os comprovantes dos pagamentos mensais da pensão alimentícia da filha, que se
deram sempre através de depósito bancário em nome de sua mãe (ex-
companheira), num total de R$8.940,00, bem como das mensalidade escolares
(R$3.899,00), foram oportunamente encaminhados e confirmados no texto da
própria Notificação de Lançamento;
- requer sejam considerados ambos os filhos como dependentes e sejam mantidas
as deduções dos gastos realizados com eles oriundos de despesas com instrução e
pensão alimentícia.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723187/2011-14
4
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA.
O pagamento a título de pensão alimentícia pode ser deduzido na declaração de
rendimentos, desde que seja decorrente do cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e que seja comprovado com documentação
hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. GLOSA.
Somente são considerados dependentes, para fins de dedução da base de cálculo
do imposto, as pessoas enquadradas na legislação do imposto de renda.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
O direito à dedução de despesas com instrução limita-se àquelas cujo
beneficiários foram o próprio contribuinte e seus dependentes, assim qualificados
na forma da legislação do imposto de renda, e está condicionado ao
enquadramento nos demais requisitos legais e à comprovação do efetivo
pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;
b) as despesas com pensão e instrução estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução de despesas com pensão alimentícia, instrução e
dependentes.
Verifica-se que, durante a fase fiscalizatória, o recorrente apresentou documentos
para comprovar as deduções fiscais, incluindo escritura pública declaratória assinada por Rosilene
Maria Andrade, sua ex-companheira, na qual ela declara receber pensão, despesas educacionais e
médicas para uma criança de três anos, à época. A análise da escritura pública revelou que não
atende aos requisitos legais para a dedução de pensão alimentícia estabelecidos pelo § 3o do
artigo 8o da Lei 9.250/1995, pois não cumpre as exigências do artigo 1.124-A do Código Civil.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723187/2011-14
5
Nesse particular, alinho-me à decisão de piso em relação à glosa de despesas com pensão
alimentícia.
Além disso, os documentos relacionados à pensão alimentícia do filho Luiz Henrique
Braga Marinho não comprovam o efetivo pagamento das despesas declaradas, uma vez que não
há apresentação de comprovantes de pagamento. No entanto, é possível observar a existência de
comprovantes de pagamento de despesas com instrução em favor do citado filho, nas fls. 77/86.
No entanto, o compromisso assumido pelo pai em arcar com as despesas educacionais do filho
deveria ocorrer até dezembro de 2004, motivo pelo qual a glosa deve ser mantida.
Adicionalmente, não há comprovação de que o contribuinte detém a guarda judicial
dos filhos Luiz Henrique Braga Marinho e Thamires Lima, justificando a manutenção da glosa fiscal
relativa à dedução indevida de dependentes no valor de R$3.311,76.
Quanto às despesas com instrução de Thamires Lima, embora existam
comprovantes de pagamento nas fls. 67/76, o fundamento indicado acerca da inexistência de
escritura pública válida para dedução impõe a manutenção de sua glosa.
Em relação à dedução com pensão alimentícia, dependência e instrução de
Thamires Lima, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A presente notificação decorre da revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF
do exercício de 2008, ano-calendário 2007 a que estão sujeitos todos os
contribuintes por força do artigo 835 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR.
Dedução de Pensão Alimentícia.
Vale ressaltar, inicialmente, que os contribuintes estão obrigados a comprovar, de
forma inequívoca e mediante documentação hábil e idônea, os fatos que tenham
ensejado todas as deduções informadas na declaração de ajuste anual, de acordo
com o disposto no caput do art. 73 do RIR/1999, a seguir reproduzido:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
O pagamento a título de pensão alimentícia pode ser deduzido na declaração de
rendimentos desde que seja decorrente do cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e que seja comprovado com documentação
hábil, como dispõe o caput do art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999 que é abaixo transcrito:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723187/2011-14
6
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Como se vê, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação de que o contribuinte realizou efetivamente os
pagamentos e que eles foram decorrentes de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
No caso sob análise, o contribuinte, em fase fiscalizatória, para comprovar a
dedução apresentou comprovantes bancários e escritura pública (fls. 21/22) na
qual Rosilene Maria Andrade, com quem manteve relação estável entre 01/1995 e
12/2005, declara receber pensão, despesas educacionais e médicas de Thamires
Lima, 03 anos à época. Nesta fase impugnatória apresenta os mesmos
documentos sem os comprovantes bancários.
Em relação à escritura pública, o § 3o do artigo 8o da Lei 9.250/1995 estabelece
que para surtir efeitos para dedução de pensão alimentícia é necessário que
contenha as exigências do artigo 1.124-A da Lei no 5.869/1973 (Código Civil), o
qual exige que a separação /divórcio tenha sido consensual, que não haja filhos
menores e que os contratantes sejam assistidos por advogado que deve assinar o
ato.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos) (grifei)
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos
prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as
disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão
alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de
solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. (Incluído
pela Lei no 11.441, de 2007).(grifei)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723187/2011-14
7
Assim, a despeito da escritura pública trazida aos autos para comprovação das
deduções de pensão alimentícia requeridas, vê-se que tal documento não
atendeu ao que foi prescrito no § 3o do artigo 8o da Lei 9.250/1995 e, em função
dos esclarecimentos retrocitados, não há como atender a solicitação do
contribuinte.
Em relação aos documentos de fls. 18/22 (Ação Revisional de Alimentos e Termo
de Audiência) juntados para comprovação da pensão alimentícia do filho Luiz
Henrique Braga Marinho, ficou esclarecido que o pai arcará com a pensão no
importe mensal de dois salários mínimos, comprometendo-se ainda a continuar a
pagar o colégio do filho. Entretanto, o contribuinte não comprova nos autos o
efetivo pagamento das despesas em referência, consoante já explicitado
anteriormente, pois não apresenta quaisquer comprovantes de pagamentos
relativos.
Importante ressaltar que da consulta ao sistema informatizado da Receita
Federal, não houve constatação de qualquer declaração de ajuste de imposto de
renda por parte das ex-esposa e companheira, assim como dos filhos do
contribuinte e, a vista do exposto, a glosa fiscal a título de dedução indevida de
pensão alimentícia judicial, no montante de R$17.880,00 deverá ser mantida.
Dedução de Dependentes
Em relação às pessoas que podem ser dependentes, preceitua o art. 77 do RIR/99:
Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723187/2011-14
8
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
§3oOs dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §2o).
§4oNo caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35,
§3o). (grifei)
§5oÉ vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §4o).
Neste contexto, constato dos autos que o contribuinte não comprova ter a guarda
judicial dos filhos Luiz Henrique Braga Marinho e Thamires Lima, motivo pelo deve
ser mantida a glosa fiscal relativa à dedução indevida de dependentes no valor de
R$3.311,76.
Dedução de Despesas com Instrução.
Relativamente à dedução na Declaração de Ajuste Anual de despesas de
Instrução, a Lei no 9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao
ensino médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de
pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
R$2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos)
para o ano-calendário de 2008; (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)
(...)
No que se refere às despesas com instrução dos filhos do contribuinte, (...)
Thamires Lima e declaradas como dedutíveis, a glosa fiscal, (...) deverão ser
mantidas, pelos motivo descritos a seguir:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.406 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.723187/2011-14
9
- com relação à filha Thamires Lima, a escritura pública trazida aos autos para
comprovação da dedução requerida, não atendeu ao que foi prescrito no § 3o do
artigo 8o da Lei 9.250/1995 e, portanto, desconsiderada para os efeito
pretendidos pelo notificado, além do mais ele não trouxe aos autos quaisquer
documentos, conforme determina a legislação específica acima citada, para
comprovar o efetivo pagamento referente aos dispêndios declarados na sua
DIRPF/2009
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 99
DF CARF MF
Original